Tribunal: TJDFT
Processo: 0009117-96.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA – TEO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO QUANTO AO TÉRMINO DAS OBRAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Segundo o princípio da causalidade, o embargante responde pelos honorários de sucumbência na hipótese em que a execução fiscal, que tem por objeto cobrança de Taxa de Execução de Obra, é intentada em função da sua desídia quanto à comunicação do término das obras.

II. Recurso conhecido e desprovido.